Tribunal: TJSP
Processo: 1008481-34.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008481-34.2019.8.26.0077; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 498/504, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 498/504, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008481-34.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que são
embargantes EDSON ARMANDO FARDIN e CLAUDECIR MANOEL FARDIN,
é embargado PEROLA INSUMOS AGRICOLAS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43788
EDEC.No : 1008481-34.2019.8.26.0077/50000
COMARCA : BIRIGÜI
EMBGTES.: EDSON ARMANDO FARDIN, E OUTRO
EMBGDO. : PEROLA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 498/504, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS
EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO
-
PREQUESTIONAMENTO

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
QUE
DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por EDSON ARMANDO FARDIN, E OUTRO, estes dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 498/504, pelo qual, por Decisão
unânime, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto pelos
embargantes, nos moldes em que tirado contra R. Sentença proferida em
Ação Monitória que lhes promove PEROLA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
momento em que a Turma Julgadora manteve inalterado o posicionamento
adotado em 1o Grau de Jurisdição, com a procedência da demanda, e com
a consequente constituição, de pleno direito, do título executivo judicial,
este no valor de R$ 397.689,00.
Inconformados com os termos do Acórdão proferido,
sustentam os embargantes, que a R. Decisão lançada aos autos se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, uma vez que não
foram apreciadas corretamente as questões como colocadas em discussão
no feito, notadamente no que se refere ao fato de que o débito perseguido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi objeto de renegociação verbal entre as partes, tendo sido devidamente
quitado via dação em pagamento, momento em que foi entregue um trator
da marca New Holland para quitação dos valores em discussão, conforme
documentação que foi devidamente juntada aos autos. No mais, caso não
acolhida a versão apresentada, acenam com verdadeiro excesso de
execução, uma vez que a suposta dívida ora perseguida está lastreada em
notas fiscais, sem que contem essas com data certa de vencimento das
obrigações, daí porque os juros de mora devem incidir a partir da citação, e
a correção monetária desde o ajuizamento da demanda, e não nos termos
em que indicados na planilha apresentada pela embargada, motivo pelo
qual pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por sanadas as incorreções apontadas, apresentando por fim
prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição, ainda que
eventual, de recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a embargada, a
seguir, conforme dá conta por peça de fls. 30/42, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
totalmente permitido entender que: “o julgado padece de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”,
definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a
apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte, por
seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos
Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, circunstância essa que afasta a
possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pelos embargantes em
suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido inalterado o
quanto decidido pelo Acórdão indevidamente guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso se faz reconhecer
que inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativa dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Nesse sentido, e apenas para sepultar em definitivo a
questão como levantada, forçoso concluir que diferentemente do que
pretendem fazer crer os embargantes, todas as questões colocadas e
agora recolocadas em debate no presente momento processual foram
objeto de apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu no
momento em que foi afastada a alegação de quitação do débito, porque
ausentes quaisquer documentos aptos a comprovar a alegação nesse
sentido deduzida pelos ora inconformados, tampouco no sentido de que
tenham promovido sequer o pagamento parcial do débito. Acrescente-se
que na solução da questão relativa aos juros e correção, deve ser mantido
o entendimento já declinado no Acórdão que manteve a R. Sentença
atacada, que devem ser contados a partir dos vencimentos dos débitos,
nos moldes que vem expressamente indicados nas notas fiscais que
lastreiam a presente demanda (fls. 33, e seguintes), circunstâncias essas
que igualmente fulminam as possibilidades de se vir a acolher a pretensão
como nesse tocante deduzida pelos embargantes em suas razões de
inconformismo, motivo pelo qual deve ser mantido inalterado, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retoques, portanto, o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente atacado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhes pretendem atribuir os embargantes, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir questão não enfrentada, assim
inserindo matéria de análise obrigatória não aplicada na solução do conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte, ou de violação a texto
legal de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com o mais
pleno suporte em seus próprios e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator